Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001335-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JHONNATHAN JOSE FERREIRA - CPF: 038.825.881-01 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO POR INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA REFERENTE AOS DELITOS IMPEDITIVOS EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022, o penitente não havia cumprido toda a pena de crime hediondo e violento – no caso, tráfico de drogas (autos 0015466-83.2016.8.11.0004 e 0006708-13.2019.8.11.0004) e homicídio simples (autos 0002781-78.2015.8.11.0004). Desta feita, por existir condenações por crimes impeditivos, o recorrente não preenche os requisitos necessários para usufruir dos referidos benefícios, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo “indulto natalino”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena 0005609-13.2016.8.11.0004, contra decisão proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Barra do Garças/MT (ID 199400685, p. 297/299). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
concessão do indulto (Decreto 11.302/22) à posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
da Lei 10.826/03, autos 0001338-92.2015.8.11.0004) pelo preenchimento de seus requisitos (ID 199400685, p. 320/330).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 199400685, p. 358/362). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 199400685, p. 354), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 200005171).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta ressaltar que
o apenado cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que o recorrente foi condenado por homicídio simples, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas por 02 (duas) vezes.

Com efeito, o indeferimento pelo juízo da execução da comutação das penas se fundamentou na norma pertinente (Decreto 11.302/22), expedida pela Presidência da República (art. 84, XII da Constituição Federal de 1988), que definiu as hipóteses e requisitos necessários para sua concessão. Desta sorte, coube ao juízo competente tão apenas declarar em sua decisão – e não constituir – o preenchimento dos requisitos pelo reeducando, sob pena de se interferir em ato privativo e discricionário do chefe do Poder Executivo, sendo que os requisitos e vedações são os seguintes:

(...)
Art. 5o
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...)
Art. 7o

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados
, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990; II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; (...)
Art. 11

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o. (...).

A despeito das razões invocadas pelo agravante, tem-se que a vedação expressa não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material (art. 69,
caput
e art. 70,
caput
todos do Código Penal) com os crimes impeditivos. Em verdade, a determinação é de que as penas correspondentes a infrações diversas sejam unificadas ou somadas, até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022,
o penitente não havia cumprido toda a pena de crime hediondo e violento
– no caso, tráfico de drogas (autos 0015466-83.2016.8.11.0004 e 0006708-13.2019.8.11.0004) e homicídio simples (autos 0002781-78.2015.8.11.0004). Desta feita, por existir condenações por crimes impeditivos, o recorrente não preenche os requisitos necessários para usufruir dos referidos benefícios, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo “indulto natalino”.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o desprovejo
, deixando de acolher as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024